Tribunal: STF
Processo: HC 239135
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-25
Data de publicação: 2024-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRETENDIDA ANULAÇÃO DA CONDENAÇÃO. ALEGADA NULIDADE DA PROVA OBTIDA: MATÉRIA NÃO ANALISADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA NEM PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO RIO DE JANEIRO. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REEXAME DE PROVA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 20.3.2024, pela Defensoria Pública do Rio de Janeiro, em benefício de Marcel Nascimento Dias Carneiro, contra decisão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em sessão virtual de 13.6.2023 a 19.6.2023, negado provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 823.680/RJ.



O caso



    2. Consta dos autos que, em 2.9.2013, o juízo da 2ª Vara Criminal Regional de Bangu, do Rio de Janeiro/RJ, julgou improcedente a denúncia para absolver o paciente e corréu da prática de tráfico de entorpecentes e associação para o tráfico (arts. 33 e 35 da Lei n. 11.343/2006) (fls. 356-364, e-doc. 2).



    3. Em 9.6.2020, a 2ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro deu provimento à Apelação Criminal n. 0336292-83.2012.8.19.0001, para condenar o paciente à pena de dez anos, três meses e vinte dias de reclusão, em regime fechado, e mil quatrocentos e noventa e seis dias-multa, com a seguinte ementa:



    “CRIME CONTRA A SAÚDE PÚBLICA – TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO COM CAUSA DE AUMENTO DE PENA REFERENTE A PARTICIPAÇÃO DE MENOR – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA – RECURSO MINISTERIAL – APELADOS PRESOS EM FLAGRANTE QUANDO TRANSPORTAVAM PARA FINS DE TRÁFICO, 479,9G (QUATROCENTOS E SETENTA E NOVE GRAMAS E NOVE DECIGRAMAS) DE CLORIDRATO DE COCAÍNA, ACONDICIONADOS EM 1.344 (UM MIL TREZENTOS E QUARENTA E QUATRO) PEQUENAS EMBALAGENS PLÁSTICAS TRANSPARENTES, 448 (QUATROCENTOS E QUARENTA E OITO) NA COR VERDE, 52,6G (CINQUENTA E DOIS GRAMAS E SEIS DECIGRAMAS) DE "CRACK", ACONDICIONADOS EM 560 (QUINHENTOS E SESSENTA) PEQUENAS EMBALAGENS, TODAS CONTENDO INSCRIÇÕES ALUSIVAS A ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA DENOMINADA "ADA" - MATERIALIDADE PATENTE EM RELAÇÃO AO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS – AUTORIA CONFIRMADA PELOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS QUE EFETUARAM A PRISÃO DO APELADO E TAMBÉM PELAS DEMAIS PROVAS PRODUZIDAS DURANTE A INSTRUÇÃO – VALIDADE DOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS – SÚMULA Nº 70 DO TJERJ – ADOLESCENTE APREENDIDO QUE CONFIRMA QUE A DROGA SERIA TRANSPORTADA PARA OUTRA COMUNIDADE PARA SER ENTREGUE AO "GERENTE" - PROVAS MAIS QUE SUFICIENTES PARA CONDENAR O APELADO POR AMBOS OS DELITOS – CAUSA DE AUMENTO DE PENA DEVIDAMENTE COMPROVADA - PROVIMENTO DO RECURSO PARA CONDENAR OS APELADOS PELOS CRIMES DESCRITOS NOS ARTIGOS 33,35 AMBOS C/C ARTIGO 40, VI, TODOS DA LEI Nº 11.343/06 N/F DO ARTIGO 69 DO CÓDIGO PENAL ÀS PENAS DE 09 (NOVE) ANOS E 04 (QUATRO) MESES DE RECLUSÃO, EM REGIME FECHADO E 1399 (MIL TREZENTOS E NOVENTA E NOVE) DIASMULTA, À RAZÃO UNITÁRIA MÍNIMA, PARA O 2º APELADO, E 10 (DEZ) ANOS, 03 (TRÊS) MESES E 20 (VINTE) DIAS DE RECLUSÃO, A SER CUMPRIDA EM REGIME FECHADO, E 1496 (MIL QUATROCENTOS E NOVENTA E SEIS) DIAS-MULTA, NO VALOR UNITÁRIO MÍNIMO LEGAL, PARA O 1º APELADO” (fls. 471-482, e-doc. 2).



    Foram opostos os Embargos de Declaração n. 0336292-83.2012.8.19.0001, rejeitados pela 2ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, em 7.7.2020, com a seguinte ementa:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, AMBIGUIDADE OU OBSCURIDADE NO V. ACÓRDÃO UNÂNIME DESTE ÓRGÃO FRACIONÁRIO – UTILIZAÇÃO DOS EMBARGOS COMO SE FOSSE “APELAÇÃO DA APELAÇÃO”, PRETENDENDO A ELE CONFERIR EFEITOS INFRINGENTES – INADMISSIBILIDADE – EMBARGOS QUE SE REJEITAM” (fls. 511-514, e-doc. 2).



    4. A defesa impetrou o Habeas Corpus n. 823.680/RJ, no Superior Tribunal de Justiça, denegado, em 17.5.2023, pelo Ministro Reynaldo Soares da Fonseca (fls. 737-744, e-doc. 3).



    Interposto o Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 823.680/RJ, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, em sessão virtual de 13.6.2023 a 19.6.2023, negou-lhe provimento. Esta é a ementa:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. WRIT INDEFERIDO LIMINARMENTE. CRIMES TIPIFICADOS NOS ARTS. 33 E 35, AMBOS COMBINADOS COM O ART. 40, INCISO VI, TODOS DA LEI N. 11.343/2006. NULIDADE. BUSCA PESSOAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. EFEITO DEVOLUTIVO DA APELAÇÃO QUE ENCONTRA LIMITE NO POSTULADO DO TANTUM DEVOLUTUM QUANTUM APPELLATUM. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. Como é de conhecimento, matéria não apreciada pelo Tribunal de origem inviabiliza a análise por esta Corte Superior, sob pena de incorrer em indevida supressão de instância e violação dos princípios do duplo grau de jurisdição e devido processo legal, mesmo em caso de suposta nulidade absoluta 



    2. Ademais, a despeito de se conferir ao recurso de apelação efeito devolutivo amplo, seu conhecimento é limitado ao que fora deduzido nas razões recursais ou nas contrarrazões, em respeito ao postulado do tantum devolutum quantum appellatum. 



    3. Na hipótese, deve ser mantida a decisão que indeferiu liminarmente o mandamus ante a evidente supressão de instância, uma vez que a questão trazida pelo impetrante (nulidade da diligência que implicou na prisão-captura) não foi efetivamente debatida pelo Tribunal de origem, uma vez que não foi submetida, em nenhum momento, ao crivo da Corte local, especialmente porque não constou das contrarrazões recursais do paciente, oferecida pela própria Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro (e-STJ fls. 410/430), e das contrarrazões do corréu (e-STJ fls. 446/449). Além disso, a tese também não foi suscitada nos embargos de declaração opostos pelos réus em face do acórdão de apelação. Nesse panorama, o tema não pode ser examinado diretamente por esta Corte Superior, sob pena de incidir-se em indevida supressão de instância. 



    4. Agravo regimental a que se nega provimento” (e-doc. 3).



    5. Na presente impetração, a defesa sustenta que “a prisão-captura se deu em razão de revista pessoal desprovida de qualquer justa causa prévia, denotando, assim, o fenômeno da pescaria probatória” (fl. 4, e-doc. 1).



    Afirma que “o primeiro equívoco decisório assumido pela autoridade coatora se encontra na alegação de supressão de instância, pois, em verdade, a nulidade processual decorrente da violação do disposto no artigo 240, § 2º, Código de Processo Penal foi repelida pelo Poder Judiciário desde a apreciação do flagrante, vide o seguinte trecho contido na decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva” (fl. 5, e-doc. 1).



    Assevera que “nada impediria o reconhecimento da nulidade processual pelo Tribunal de Justiça do estado do Rio de Janeiro; porém, ao não fazê-lo acabar por encampar a regularidade da prisão-captura apontada pelo juízo de 1º grau” (fl. 5, e-doc. 1).



    Estes o requerimento e os pedidos:



    “Em face de todo o exposto, postula o impetrante:



    a. Pela concessão da ordem de habeas corpus, no sentido de que seja anulada a condenação existente em desfavor do paciente (autos do processo penal nº 0336292- 83.2012.8.19.0001), uma vez que a persecução penal se iniciou com violação ao disposto no artigo 240, § 2º, CPP e não há qualquer outro elemento autônomo; 



    b. Pela admissão da documentação que municia este petitório, até mesmo como forma de superar eventual alegação que aponte para a necessidade de dilação probatória; e, 



    c. Pela intimação da Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro de todos os atos, inclusive da sessão de julgamento, e decisões proferidas neste processo” (fls. 7-8, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    7. Neste habeas corpus se aponta como autoridade coatora a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça. Porém, as razões expostas pela impetrante sequer foram analisadas pelo Tribunal Superior, devido à supressão de instância. É que a nulidade da busca pessoal agora alegada não foi abordada pelo Tribunal estadual, tratando-se de inovação indevida trazida a este Supremo Tribunal, comprovando-se dupla supressão de instância. 



    Nos termos da jurisprudência prevalecente, é inviável ao Supremo Tribunal Federal conhecer originariamente de questão não examinada pela instância antecedente, “sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências” (HC 
n. 168.981-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 1º.8.2019). Confiram-se, por exemplo, os julgados:



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIAS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. 



    (...)



    2. A possibilidade de aplicação da atenuante relativa à confissão espontânea não foi apreciada pelo Tribunal Regional Federal, nem pelo Superior Tribunal de Justiça, o que impede o imediato exame da matéria por esta Corte, sob pena de dupla supressão de instâncias. 



    3. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC 
n. 160.369-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 6.8.2019). 



    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Penal e Processo Penal. 3. Prisão preventiva. Alegação de ausência de fundamentos idôneos aptos a ensejar a manutenção da constrição cautelar. Inexistente. Paciente preso em flagrante delito na posse de 671kg de maconha, acondicionada em tabletes. Decreto baseado na gravidade concreta do delito. 4. Supressão de instância. Matéria não enfrentada pelo STJ. Não exaurimento da jurisdição. Precedentes. 5. Afastada a possibilidade de concessão da ordem de ofício. Não configuração de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder. 6. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 170.391-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 6.8.2019). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. EVASÃO DE DIVISAS. FIXAÇÃO DO VALOR MÍNIMO PARA REPARAÇÃO DO DANO CAUSADO PELA INFRAÇÃO. MATÉRIA NÃO EXAMINADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RISCO À LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO DA PACIENTE NÃO COMPROVADO. PRECEDENTE DESTA SEGUNDA TURMA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 168.643-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.8.2019).



    8. Ainda que esse obstáculo jurisprudencial pudesse ser superado, o que não é possível, a tese da nulidade na abordagem não foi arguida pela defesa nas contrarrazões de apelação (fls. 412-431, e-doc. 2), não havendo alguma discussão sobre a matéria nas instâncias ordinárias.



    9. Na espécie vertente, as instâncias ordinárias concluíram consistente e suficiente o acervo probatório para a condenação do paciente pelo crime de tráfico de drogas e associação para o tráfico.



    10. Para rever os elementos adotados pelas instâncias antecedentes e acolher a versão da defesa, de nulidade da busca pessoal, seria imprescindível reexaminar o conjunto fático-probatório do processo, ao que não se presta o habeas corpus. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO PREVISTO NO ART. 28 DA LEI 11.343/2006. REEXAME DE PROVAS. VIA INADEQUADA. 



    1. A instância ordinária concluiu pela suficiência do espectro de provas que embasou a condenação pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/2006). Qualquer conclusão desta Corte em sentido contrário, ou seja, de que as teses defensivas são consentâneas com as provas produzidas durante a instrução criminal, demandaria minuciosa reanálise de questões fáticas, providência incompatível por esta via processual.



    2. Conforme assentado pela jurisprudência desta Suprema Corte, ‘o pedido de desclassificação da conduta criminosa também implica revolvimento do conjunto fático-probatório da causa, o que não é possível nesta via estreita do habeas corpus, instrumento que exige a demonstração do direito alegado de plano e que não admite dilação probatória’ (HC 118.349/BA, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 7.5.2014).



    3. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC n. 227.007-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 24.5.2023). 



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ABSOLVIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO. FATOS E PROVAS. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. (...) 



    3. A orientação jurisprudencial desta Corte é no sentido de que ‘o habeas corpus não é, considerado o seu rito estreito, a via processual adequado ao reexame de fatos e provas para chegar-se à absolvição’ (HC 107.550, Rel. Min. Luiz Fux. No mesmo sentido: HC 124.479, Rel. Min. Luiz Fux; RHC 122.183 e HC 122.436, Rel. Min. Dias Toffoli).



    4. O Supremo Tribunal Federal já decidiu que ‘o pleito de desclassificação de crime não tem lugar na estreita via do habeas corpus por demandar aprofundado exame do conjunto fático-probatório da causa, e não mera revaloração’ (RHC 120.417, Rel. Min. Ricardo Lewandowski).



    5. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 224.778-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 21.3.2023). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. COVID-19. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. PRECEDENTES. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ALEGADA INVASÃO DE DOMICÍLIO AFASTADA PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES: REEXAME DE PROVA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 213.105-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 25.4.2022).



    “AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. ALEGADA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. FLAGRANTE DE CRIME PERMANENTE. NECESSÁRIO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 



    1. Nos crimes de natureza permanente, cuja situação de flagrância se protrai no tempo, é dispensável a apresentação de mandado judicial para o ingresso forçado na residência do acusado, desde que amparado em fundadas razões (Tema n. 280/RG).



    2. É inadmissível, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva – desrespeito à inviolabilidade de domicílio –, do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias.



    3. Agravo interno desprovido” (HC n. 207.697-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, segunda Turma, DJe 17.3.2022). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. INVIOLABILIDADE DOMICILIAR. FLAGRANTE CONFIGURADO. CONTROVÉRSIA ACERCA DA AUTORIZAÇÃO DO PACIENTE PARA ENTRADA DOS POLICIAIS EM DOMICÍLIO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. (…) APREENSÃO DE ACENTUADA QUANTIDADE DE DROGA. ANÁLISE DE FATOS E PROVAS. INADEQUAÇÃO DA VIA PROCESSUAL.



    (...) 2. O Supremo Tribunal Federal já decidiu que mesmo sendo a casa o asilo inviolável do indivíduo, não pode ser transformado em garantia de impunidade de crimes, que em seu interior se praticam. (…) As instâncias antecedentes assentaram que houve razões suficientes para a entrada dos agentes policiais e o ingresso no local foi franqueado pelo Paciente. Para se agasalhar a tese defensiva, seria indispensável o reexame do conjunto probatório, providência incompatível com esta via processual. Precedentes” (HC n. 192.110-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 25.11.2020). 



    11. Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental”(HC 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    12. Pelo exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de março de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora